Tribunal: TJSP
Processo: 2234108-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, denunciação da lide e incompetência da Justiça Estadual -
– Inconformismo insistindo nas teses deduzidas – Cabimento – Tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.091.363/SC, que dispôs sobre os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Seguro habitacional - Interesse da CEF - Decisão agravada que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, denunciação da lide e incompetência da Justiça Estadual -
– Inconformismo insistindo nas teses deduzidas – Cabimento – Tese assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial no 1.091.363/SC, que dispôs sobre os critérios para verificação do interesse da CEF - Hipótese dos autos em que restou demonstrado o interesse da Instituição Financeira - Decisão afastada - Recurso provido.